Tribunal: TJMT
Processo: 1021389-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021389-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS - CPF: 008.767.104-29 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021389-12.2021.8.11.0000

PACIENTE: RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ART. 1o, CAPUT, DA LEI N. 9.613/98
– AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NOS CRIMES, ILEGALIDADE DO CÁRCERE E POSSIBILIDADE DE SUA SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS ANALISADAS EM OUTRA IMPETRAÇÃO –
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DEFENSIVOS – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO ­ – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DESCASO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – ESPECIFICIDADES QUE DEVEM SER SOPESAS – READEQUAÇÃO DE ROTINAS OCASIONADA PELA PANDEMIA – PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DO CASO ­­ –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há reiteração quando o impetrante sustenta teses que foram debatidas em outro
habeas corpus
.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica de fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança.

Não há se falar em excesso de prazo na formação da culpa quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador na tramitação do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021389-12.2021.8.11.0000

PACIENTE: RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Raniere Leite Jaruzo dos Santos
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1001526-41.2021.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art.
1o, caput, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro); 2) “
na época, os celulares tanto de RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS, quanto da corré WILLIANA GOMES DE CAMPOS (Sua esposa), foram apreendidos (Termo de apreensão em anexo), e não foi encontrado nenhuma ligação ou mensagem que atrele os acusados com alguma organização criminosa
” (sic); 3) “
o
paciente possui residência fixa, ocupação lícita e é genitor de filhos menores, também não foi demostrado nos autos, o PERICULUM LIBERTATIS, assim, a imposição de medidas cautelares em favor paciente, se mostram suficiente para evitar reiteração delitiva e resguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal”
(sic); 4)
há excesso de prazo na formação da culpa; 5) “
na data de 06/10/2021, o juízo de piso, proferiu decisão determinando o desmembramento do processo em relação ao paciente [...] e mais 07 (sete) corréus [...] que sequer foram citados, em virtude da falta de informação do endereço nos autos” sendo que “já se passaram quase 02 (dois) meses sem que houvesse o aludido desmembramento
” (sic); 6) “
o processo originário se encontra com a instrução processual concluída, enquanto a defesa do paciente se encontra impossibilitada de atuar nos autos, devido estar esperando um desmembramento da ação penal
” (sic); 7) “
apesar do paciente já ter sido devidamente citado, a defesa está sendo dificultada de apresentar resposta à acusação, em decorrência do não cumprimento da decisão que determinou o desmembramento da ação penal”
(sic); 8) “
a inércia do judiciário no desmembramento da ação penal e na citação de réus
, têm gerado demora no tramite da ação penal, causando cerceamento de defesa e constrangimento ilegal”
(sic)
(Id. 110993467 - pág. 1-13).

A liminar foi indeferida (Id. 111178494 - pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 113585492 - pág. 2-14).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 113813496 - pág. 1-5).

É o relatório

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021389-12.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que a legalidade da prisão cautelar foi assentada no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1004261-76.2021.8.11.0000, ocorrido em 25-5-2021, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO
– NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE, QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGA, COM RAMIFICAÇÕES EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO – REITERAÇÃO DELITIVA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
ORDEM DENEGADA
, EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

Em se tratando de prisão preventiva, basta a ‘fundada suspeita’ que o agente é o autor delito. A prova plena da culpa somente poderá ser obtida na instrução processual.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

O intenso envolvimento do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em diversos estados da federação expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.

“
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STJ, RHC 114.922/MG).

A reiteração delitiva – que pode ser obtida a partir de processos ou investigações em curso – agrega-se aos fundamentos que legitimam a prisão cautelar.

“A tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à natureza do delito - estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória” (STJ, HC 528.139/RJ).

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

Além disso, a alardeada inexistência do
periculum libertartis
também foi refutada no
Habeas Corpus
n. 1017662-45.2021.8.11.0000, julgado em 30-11-2021,
verbis
:

HABEAS CORPUS –
ART. 1o, CAPUT, DA LEI N. 9.613/98
– AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NOS CRIMES, LICITUDE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA IDENTIFICADA NA INVESTIGAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE ANALISADAS EM OUTRA IMPETRAÇÃO –
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DEFENSIVOS – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT – NOVOS DOCUMENTOS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO CÁRCERE – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – DESISTÊNCIA PARCIAL DO WRIT PELO IMPETRANTE – TESE PREJUDICADA ­– PEDIDO DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há reiteração quando o impetrante sustenta teses que foram debatidas em outro habeas corpus.

A persistência dos motivos ensejadores do cárcere – gravidade diferenciada da conduta e reiteração delitiva do agente – recomenda preservar a prisão cautelar.

O pedido de desistência parcial do writ apresentado pelo impetrante prejudica analisar a ocorrência do excesso de prazo alardeado.

Inviável estender ao paciente os benefícios concedidos a outros réus quando não há similitude na situação na qual se encontram inseridos.

Assim sendo, a impetração não deve ser conhecida quanto às alegações que se repetem (ilegalidade do cárcere, negativa de autoria, possibilidade de aplicação de cautelares alternativas).

Nesse sentido:

[...] Mostra-se cristalina a prejudicialidade do presente habeas corpus. Apresentado o parecer pelo Ministério Público Federal nos autos do RHC 141.308/SP, que inclusive já julgado, no qual a tese de ilegalidade da prisão foi devidamente analisada. [...]
(STJ, AgRg no HC 648.282/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

De mais a mais,
“a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu”
[...] (STJ, AgRg no HC 692.917/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

No que se refere ao excesso de prazo, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 137.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Fix
ada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.

No caso
sub examine
, a prisão preventiva do paciente foi cumprida em 5-2-2021.

A denúncia - oferecida em 19-2-2021 - foi recebida 6-4-2021.

As defesas se manifestaram sucessivamente nos autos, pleiteando direitos que entendiam socorrer os denunciados.

A tudo isso se acrescentou os inúmeros pedidos de informações para instruir os sucessivos
habeas corpus
impetrados em favor deles.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, quando intimada para apresentar defesa prévia, a defesa do paciente se manifestou alegando “
que
não possuía acesso integral e irrestrito aos elementos probatórios produzidos nos autos
” (sic) (Id. 113585492 - pág. 3).

Por conta, disso, em 30-6-2021, foi “
determinado que a defesa fosse habilitada e que fosse a ela dado acesso aos procedimentos, anexos, apensos e outros elementos de provas até então produzidos
” (sic) (Id. 113585492 - pág. 4).

Em seguida, alegou que a digitalização estava em desacordo com a Resolução n. 03/2018 do TJMT, e que havia folhas faltantes que a impediam de apresentar a defesa prévia.

Tal argumento foi rechaçado nos termos da decisão prolatada em 6-10-2021, conforme se vê no trecho transcrito:

A Defesa dos acusados WILLIANA GOMES DE CAMPOS e RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS, Id. Num. 61945392, requer a retificação da digitalização dos autos, sob o argumento de que não foi observada a ordem sequencial das folhas, assim como a integralidade dos documentos que compõe o caderno investigativo, quando da sua inserção ao feito no PJe.

No caso, após análise dos autos, verifico que realmente há desordem na sequência das folhas do Inquérito Policial. T
odavia, o caderno investigativo foi adunado ao feito em sua integralidade. Portanto, a desordem na numeração dos documentos que o compõe não impede a compreensão dos fatos e, muito menos, a correta concatenação dos atos processuais
.

Logo, não inviabiliza a ampla defesa e o contraditório e, tão pouco, a instrução e julgamento do presente feito. [...]
(Id. 113585492 - pág. 12-13) (sem destaque no original).

Na mesma oportunidade foi determinado o desmembramento do feito em relação ao paciente, com fundamento no art. 80 do CPP.

A ordem foi cumprida pela secretaria da 7a Vara na data de 29-11-2021 e originou a Ação Penal n. 1017743-62.2021.811.004, que “
encontra-se conclusa para decisão, para que seja determinada a expedição de novos mandados de citações, bem como, para que seja apresentada resposta a acusação, quanto aos réus devidamente citados
” (sic) (Id. 113585492 - pág. 14).

Como se observa, a ação penal tramita regulamente e em ritmo compatível com a complexidade do caso.

A multiplicidade de réus, por si só, demanda maior tempo na execução dos atos processuais.

Além disso, a cisão dos autos deu-se pela inércia da própria defesa, que, apesar de intimada, optou por não se manifestar no tempo devido.

De toda sorte, o desmembramento determinado restou cumprido, sendo certo que não se pode falar em inércia da ação penal.

De mais a mais, não se pode olvidar que boa parte da tramitação ocorreu durante período crítico da pandemia, o que certamente impingiu ritmo diferenciado aos atos processuais em geral, em decorrência das restrições sanitárias enfrentadas.

Diante do contexto exposto, não há se falar em excesso de prazo para formação da culpa. Confira-se:

[...] No caso, denota-se justificada delonga no encerramento da instrução criminal, embora não esteja configurado excesso de prazo, notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus Sars- CoV-2 que afetou largamente o andamento processual de todos os feitos. Ademais, a audiência de instrução já foi iniciada, estando pendente a designação da sua continuação, não estando configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, evidenciando-se, ainda, o respeito à ampla defesa do ora paciente, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. [...]
(STJ, AgRg no HC 634.321/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

[...] Não obstante o tempo de prisão cautelar verifica-se que se trata de ação penal complexa, que envolve uma pluralidade de réus (18) com patronos distintos e necessidade de desmembramento do feito em relação a um dos corréus, não se podendo ignorar os transtornos relacionados ao atual cenário de pandemia, que afetou os trâmites processuais. [...]
(STJ, AgRg no RHC 134.367/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022